Tribunal: TJBA
Processo: 8006827-09.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006827-09.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: LOURIVALDO PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA ALMEIDA RODRIGUES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE POR ELETROPLESSÃO EM ZONA RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais, proposta pelos genitores de jovem falecido por eletroplessão ao subir em árvore frutífera situada em propriedade rural, com rede de alta tensão instalada a altura inferior à recomendada e sem sinalização adequada.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se há ilegitimidade passiva da concessionária por suposta ausência de falha na instalação da rede;

(ii) saber se é cabível a denunciação da lide ao proprietário do imóvel rural;

(iii) saber se houve culpa exclusiva da vítima ou rompimento do nexo causal;

(iv) saber se estão presentes os requisitos para responsabilização civil objetiva da concessionária;

(v) saber se os valores fixados a título de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir

3. A concessionária é parte legítima, pois detém responsabilidade pela manutenção e segurança da rede elétrica, ainda que instalada em propriedade privada.

4. A denunciação da lide ao proprietário do imóvel não é obrigatória, podendo eventual direito de regresso ser buscado em ação autônoma.

5. Aplicável ao caso a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14, do CDC, sendo a vítima considerada consumidora por equiparação.

6. Comprovada falha na prestação do serviço: rede de alta tensão instalada em altura inadequada e sem sinalização, configurando omissão relevante da concessionária.

7. A eletroplessão foi causa adequada e antecedente necessário para a queda e morte da vítima, restando caracterizado o nexo causal entre a conduta omissiva da concessionária e o resultado danoso.

8. Não demonstrada culpa exclusiva da vítima, nem fato exclusivo de terceiro; o ato de subir em árvore frutífera é conduta previsível no meio rural.

9. Correta a fixação de danos morais em R$ 70.000,00 para cada genitor, considerando o sofrimento decorrente da perda de filho jovem em circunstâncias evitáveis.

10. Pensão mensal fixada conforme critérios do art. 948, II, do CC e precedentes do STJ: 2/3 do salário mínimo até os 25 anos da vítima, reduzido para 1/3 até os 65 anos.

11. Danos materiais no valor de R$ 107,92 correspondem a despesas funerárias devidamente comprovadas, sendo devidos com correção e juros nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, consistente na manutenção de rede elétrica em altura inferior à recomendada e sem sinalização adequada, sendo irrelevante a localização em propriedade privada. Não configura excludente de responsabilidade o ato de subir em árvore em contexto rural nem a omissão do proprietário do imóvel, cabendo à concessionária a adoção de medidas preventivas para evitar riscos decorrentes de sua atividade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 948, II; CPC, art. 125, II, e art. 85, § 11; CDC, arts. 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada:

TJRS, Apelação Cível nº 5000374-70.2018.8.21.0023, Rel. Túlio de Oliveira Martins, 10ª Câmara Cível, j. 07.12.2023.

TJPB, Apelação Cível nº 0001456-10.2016.8.15.0461, Rel. Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível, j. 11.12.2023.

STJ, AgRg no Ag nº 1217064/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.04.2013.

STJ, AgRg no Ag nº 1132842/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.06.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006827-09.2020.8.05.0022
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelados
LOURIVALDO PEREIRA DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator